Tribunal: TJSP
Processo: 0009832-92.2004.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. PROCESSO CIVIL. 1. AUSÊNCIA DE PREPARO. CPC/1973. Recurso de apelação interposto na vigência do Código de Processo Civil de 1973 sem o recolhimento de preparo. Reconhecimento da deserção. 2. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. No julgamento do Tema 1199, o E. Supremo Tribunal Federal exarou entendimento segundo qual não há aplicabilidade para fatos ocorridos

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. PROCESSO CIVIL. 1. AUSÊNCIA DE PREPARO. CPC/1973. Recurso de apelação interposto na vigência do Código de Processo Civil de 1973 sem o recolhimento de preparo. Reconhecimento da deserção. 2. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. No julgamento do Tema 1199, o E. Supremo Tribunal Federal exarou entendimento segundo qual não há aplicabilidade para fatos ocorridos na égide da lei antiga. 3. ADMINISTRATIVO. FRACIONAMENTO DE LICITAÇÃO. DISPENSA. Fracionamento de valor de serviços e materiais de almoxarifado e de construção visando a dispensa. Inexistência de justificativa da inviabilidade técnica e econômica a autorizar a dispensa da licitação. Ilegalidade, o que acabou por limitar a concorrência em prejuízo ao interesse público. 4. ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE. A alteração na Lei 8.492/1992 pela Lei 14.320/2021 que determina que somente os atos dolosos são passíveis de punição por improbidade administrativa. Contexto fático que demonstra ter havido conduta dolosa por parte de todos os agentes. 5. PROVA FÁTICA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. Pelos documentos juntados aos autos, restou evidente que as mercadorias não foram entregues, visto que não foram juntados quaisquer registros de entrada de mercadoria. Ademais, o almoxarifado encontrava-se vazio quando da vistoria do Tribunal de Contas do Estado, de modo que todos os elementos de prova indicam que nunca foram entregues as mercadorias. 6. PAGAMENTO. Notas fiscais e relatórios contábeis que demonstram ter havido pagamento das mercadorias que nunca foram entregues, conforme análise da prova fática existente no processo. 7. Sentença mantida. Recurso de Luiz Carlos Ribeiro de Campos não conhecido e os demais desprovidos.